Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Ao ID: 75211553 foram homologados os cálculos de EDIVALDO MORAIS TORRES, EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA, EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES, EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDMILSON SANTANA ALVES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO), bem como homologadas as renúncias quanto aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor de EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA e EDMILSON SANTANA ALVES. II) Ao ID: 76477846 o SINDIRETA atravessou petição de renúncia para fins de enquadramento em RPV, no limite de 40SM, referente aos substituídos EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES e EDIVALDO MORAIS TORRES. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas pelos servidores, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) III) Compulsando os autos observo que não houve expedição dos requisitórios conforme determinado ao ID: 75211553. Assim, diante das renúncias apresentadas e homologadas na presente decisão, RETIFICO a segunda parte do decisum de ID: 75211553, para fazer constar: Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: -PRECATÓRIO em favor de EDJALMA MARIANO DE OLIVEIRA e EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; -RPV em favor de EDINAMAR CERQUEIRA GONZAGA, EDIVALDO FERNANDES DA SILVA, EDMILSON SANTANA ALVES, EDIVALDO MORAIS TORRES e EDMILSON DA CRUZ GONÇALVES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; -RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 22 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR